Tribunal: TCU
Processo: 042.788/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Oséas Moreira Lisboa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados, por meio do Termo de Responsabilidade, firmado entre o Fundo Nacional da Assistência Social e o Município de Itanhém - BA, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como Implantação de projeto de geração de emprego e renda, conforme plano de trabalho e o termo de responsabilidade constantes no processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Oséas Moreira Lisboa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados, por meio do Termo de Responsabilidade - Siafi 366716 (peça 6), firmado entre o Fundo Nacional da Assistência Social e o Município de Itanhém - BA, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Implantação de projeto de geração de emprego e renda, conforme plano de trabalho e o termo de responsabilidade constantes no processo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivar o presente processo, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória e da pretensão punitiva; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável, para ciência.